Tribunal: CARF
Processo: 10912.720041/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10912.720041/2011-58
ACÓRDÃO
2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERCI ANTONIO SAURIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
2
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência). Vencidas as Conselheiras Flávia Lilian Selmer Dias e Maria Auxiliadora de Sousa
Ramalho Fonseca, que lhe negaram provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa
Física, de fls. 10-15, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, com ciência em 08/06/11 (fl. 27), sendo alterado o imposto de renda a restituir
para o valor de R$ 10.833,85.
Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 11-13) foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
3

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
4

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 2-4) em 30/06/11, por intermédio da qual o sujeito passivo, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos relevantes para a solução do
litígio são:
• Recebeu o valor de R$ 401.154,98, referente à Reclamatória Trabalhista RT 14920/1999 que
tramitou perante a 3 a Vara do Trabalho de Curitiba-PR promovida contra HSBC Seguros do Brasil
S/A, que gerou uma obrigação em favor da União à título de imposto de renda no valor de R$
104.176,18 já com os acréscimos legais, conforme certidão explicativa dos autos e fotocópias das fls.
938 dos autos de Reclamatória Trabalhista.
• Resta comprovado que teve retido à título de imposto de renda a quantia de R$104.176,18,
conforme análise dos documentos ora juntados.
• Em 29.04.2011 recebeu termo de intimação fiscal para apresentar os seguintes documentos:
Sentença e Decisão do trânsito em julgado; Alvarás de levantamento do depósito judicial, todos, com
autenticação bancária legível; DARF ́s de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, e GRPS,
todos com autenticação bancária legível; Certidão explicativa do processo discriminando, todos, os
valores recebidos pelo autor, respectivas datas, bem como, recolhimentos de IR e previdência oficial.
Pedido este que foi prontamente atendido pelo Impugnante no prazo legal estabelecido.
• O valor de R$ 85.626,60 retido à título de imposto de renda não condiz com a realidade tendo
em vista que teve o valor de R$ 104.176,18 retidos à título de imposto de renda conforme
Detalhamento da Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho às fls. 938
dos autos de reclamatória trabalhista em 17 de setembro de 2007. Valor este que não fora levado
em consideração.
PEDIDO
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
DILIGÊNCIA
Em 03/12/2014, em decorrência de ausência dos documentos utilizados pela autoridade
lançadora, foi proposta a realização de Diligência Fiscal, com a finalidade de trazer ao processos
documentos como Alvará de Retiradas; Petição Inicial; Decisão Judicial; Relação das Verbas; Tabela
de Cálculo dos Valores.
A diligência fiscal foi realizada, com a anexação do Dossiê – Malha Fiscal PF, às fls. 34 a 230.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 233/241 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RENDIMENTOS ISENTOS/NÃO
TRIBUTÁVEIS. JUROS DE MORA.
Deve ser mantido o lançamento, quando o sujeito passivo não logra êxito em comprovar, por
intermédio de documentos hábeis, que a omissão de rendimentos é menor do que a identificada
pela fiscalização, e que o IRRF é maior do que o identificado pela fiscalização.
Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os rendimentos brutos
recebidos pelo contribuinte, não podendo ser excluídos os valores de contribuição previdenciária
oficial e imposto de renda retido na fonte.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a
natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial. A Declaração de Ajuste Anual de rendimentos
tributáveis de pessoa física é regido pelo regime de caixa.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Às fls. 245/247 é apresentado recurso voluntário que reitera os termos de sua
impugnação.
Despacho de encaminhamento de fls. 249 determinou a redistribuição do feito em
razão do término do mandato do conselheiro Honório Albuquerque de brito e os autos foram a
mim direcionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Inicialmente, importante delimitarmos a lide.
A notificação de lançamento de fls. 9/16 exige IRPF suplementar do ano-calendário
de 2007 em razão de suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
6
ação trabalhista. Por meio da referida ação foram recebidos valores considerados isentos, sujeitos
à tributação exclusiva na fonte e rendimentos tributáveis.
Também foi imputada infração relativa a compensação indevida de IRRF no valor de
R$ 6.222,06.
Em sede de impugnação o contribuinte questiona que os valores exigidos não são
devidos pois foi feita retenção de IR no importe de R$ 104.176,18 e que isso não teria sido
considerado. Apresenta comprovação de suas alegações – fls. 2/8.
Acórdão da DRJ manteve o lançamento e ainda salientou que
“no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto, incide no mês do recebimento,
sobre a totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(...)
Cabe esclarecer, que a incidência do imposto de renda pessoa física é regido pelo regime de caixa,
devendo o contribuinte informar, em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, todos os rendimentos
sujeitos ao ajuste anual recebidos durante o ano calendário em questão, acompanhados dos
correspondentes Impostos de Renda Retidos na Fonte – IRRF.”
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação.
Meu ponto de discordância com a decisão da DRJ reside na forma de tributação do
IRPF relativo a valores recebidos de forma acumulada. A decisão – como delimitado acima –
expressamente salienta que o IRPF seria regido pelo regime de caixa, quando não é.
Quando a discussão diz respeito a valores recebidos acumuladamente, deve ser
aplicado o regime de competência. Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368 – nesse sentido. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
7
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-
se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.289 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720041/2011-58
8

Fl. 257
DF CARF MF
Original